Tribunal: TJDFT
Processo: 0711319-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711319-29.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SHEILA MARCOS RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Como cediço, os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Todavia, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Como ressaltei na decisão recorrida, o critério de aferição da condição de hipossuficiência financeira é objetiva, sendo descabida, na hipótese, a concessão da benesse, tendo em vista a embargante possuir renda muito superior a cinco salários mínimos. Em verdade, a parte embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão monocrática lançada. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator